Tribunal: TJDFT
Processo: 0730021-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SALÁRIO. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA REGRA. PATAMAR RAZOÁVEL. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a regra de impenhorabilidade salarial quando for preservado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família.
2. Presente nos autos elementos aptos a demonstrar que o desconto mensal, limitado a 10% (dez por cento) do salário do devedor, não irá comprometer a sobrevivência digna do executado e de sua família, deve-se reconhecer a exceção à regra da impenhorabilidade da verba salarial.
3. Recurso parcialmente provido.